Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710889-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALTANIRA ALMEIDA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0702418-71.2019.8.07.0020) em que contende com ALTANIRA ALMEIDA BATISTA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao para consulta ao CNIS (ID no 181589464): “Com a devida vênia, nada a prover. Embora o equívoco no apontamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não seja qualquer empecilho ao acolhimento do pedido, dado que o CNIS é ferramenta instrumentalizada pela DATAPREV e gerida pelo INSS (art. 3, I, Decreto no 10.047/2019), entendo inviável seu deferimento, haja vista que carentes elementos rasos no sentido de que a medida pode ser frutífera ou hábil a evidenciar suposto vínculo trabalhista: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. CNIS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, para requisição de informações de vínculos empregatícios dos executados na base do CNIS. 2. O pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações na base do CNIS, a fim de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que os devedores mantêm relacionamento com a aludida instituição. 3. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 4. Destaca-se que a parte exequente, mesmo depois de todas as diligências conduzidas pelo Juízo de origem, não comprovou a realização de suas próprias buscas, ao menos para apresentar início de prova da eventual existência de ativos penhoráveis, não sendo proporcional a expedição dos ofícios pretendida pelo recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789792, 07349346820238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se destacar que, de todo modo, para o fim indicado, o INFOJUD é ferramenta hábil a evidenciar eventual vínculo, exceto se a parte aufere valores que, isoladamente, são insuficientes para conferir uma vida condigna, a cobrir as despesas indispensáveis de moradia, alimentação, transporte e vestuário (R$ 2.112,00 – Lei 14.663/23). Assim, o INFOJUD é meio propício de pesquisa de vínculos laborais que permitem ao Juízo identificar a existência de margem de restrição que não malfira a dignidade do devedor. No caso, constato que a última pesquisa ao INFOJUD fora realizada em 2020, de modo que o pleito deve ser acolhido apenas para renová-lo. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de Ofício para consulta ao CNIS. De todo modo, PROCEDA-SE ao INFOJUD, de modo a acostar eventuais declarações prestadas em 2021-2023. Acostados, INTIME-SE a parte autora para se manifestar em 05 (cinco) dias. Transcorrido, sem manifestação, RETORNEM OS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO PELO prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), que no caso é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do CPC, c/c a Súmula 150 do STF), iniciado em 08/04/2022, considerando a data de publicação da decisão de ID 87897804. Escoado esse último prazo, intimem-se as partes para que, em até 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente (art. 921, § 5o, do CPC). Remetam-se os autos ao Arquivo Provisório, a fim de que se aguarde o transcurso dos prazos acima descritos, inclusive o prazo de prescrição intercorrente. Finalizados todos esses prazos, após eventual manifestação das partes acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, retornem-se os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no 185613077): “Trata-se de embargos de declaração opostos por CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., contra a decisão de ID 181589464. Aduz que o CNIS informa todos os seus vínculos, remunerações e contribuições previdenciárias da pessoa pesquisada. Além disso, afirma que, através de tal sistema, é possível saber se a parte executada possui vínculo empregatício. Logo, conclui que a pesquisa ao aludido sistema é necessária e requer o acolhimento dos embargos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que, na espécie, não se verifica. Com os presentes embargos, a bem da verdade, pretende a parte autora verdadeira reforma do decisum, o que deve, eventualmente, ser buscado através dos recursos legalmente cabíveis para tanto, que, por certo, não são os embargos de declaração. Não obstante a rejeição dos embargos, não há que se falar em imposição de multa em desfavor da parte embargante, porquanto não comprovado o alegado caráter protelatório dos embargos, mas mero inconformismo com o mérito da decisão vergastada, o que, por si só, não caracteriza má-fé processual. Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora, porque tempestivos, todavia NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erros materiais a serem sanados na decisão. Prossiga-se com as determinações de ID 181589464. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” No agravo, a exequente requer o provimento do agravo de instrumento para que seja determinado o envio de ofício ao INSS para informar os vínculos empregatícios da agravada, permitindo, ainda, a penhora de 30% dos salários. Narra que o cerne do presente recurso diz respeito a possibilidade do juízo oficiar o INSS para verificação de vínculo empregatício do devedor através do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Defende que o posicionamento do juízo de primeiro grau retira a efetividade do processo executivo e impõe ao credor a impossibilidade de reaver o seu crédito, motivo pelo qual tal decisão não pode ser mantida e merece reforma. Sustenta que o cumprimento de sentença já tramita há 5 anos sem que a agravada demonstre ânimo em cumprir a obrigação determinada em sentença. Até o presente momento, não conseguiu receber nada do débito que lhe é devido, o que faz com que seja necessário a realização de medidas judiciais para a satisfação do débito, sob pena de retirar a valia de todos os atos processuais praticados até esse momento. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante recolheu o preparo, conforme documento de ID no 57079899. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, e art. 178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2024 11:43:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador